Tribunal: TJSP
Processo: 0023733-08.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a revogação da decisão que concedeu a progressão de regime prisional – Inexigibilidade de realização do exame criminológico – Faculdade do juiz – Requisito de ordem subjetiva comprovável por outros meios – Decisão mantida – Recurso não provido.